Tribunal: CARF
Processo: 13975.000177/2005-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAROLINA MACHADO FREIRE MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13975.000177/2005-53
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.565 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
FRIGORÍFICO RIOSULENSE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência para que a Unidade Preparadora: (1) aprecie os
documentos juntados aos autos, sem prejuízo da realização de intimação para solicitação de
outros documentos necessários para a apreciação do alegado pela Recorrente, e elabore, ao final,
Relatório de Diligência conclusivo, destacando: (a) se as operações registradas nas Notas Fiscais
acostadas ao Laudo Técnico foram objeto de glosa nos presentes autos, afetando o direito
creditório em discussão; (b) em caso positivo, se as aquisições registradas estavam com a
exigibilidade das contribuições suspensa, concluindo se o crédito apurado é, de fato, presumido
ou ordinário. (2) após a elaboração do Relatório de Diligência, dê ciência ao contribuinte,
conferindo-lhe prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, retornando os autos ao CARF para
julgamento após o prazo concedido.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Carolina Machado Freire Martins, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

Relatório
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13975.000177/2005-53
Fl. 5595
DF CARF MF
Original

Erro! Fonte de
referência não
encontrada.
Fls. 2
___________

Originalmente, cuidam os autos de Declarações de Compensação referentes a
créditos da Contribuição para o PIS/Pasep, não cumulativa, relativos às operações de mercado
externo dos quatro trimestres de 2004.
Ato contínuo, o contribuinte foi intimado a apresentar as memórias de cálculo
utilizadas para obtenção dos valores informados. A partir dos documentos apresentados, foi
realizada a análise do direito creditório propriamente dito.
Da Informação Fiscal, que reconheceu parcialmente o direito creditório passível
de compensação, destacam-se os seguintes apontamentos no tocante às divergências encontradas
entre os valores informados nos DACON e os valores informados na documentação apresentada
em resposta às intimações:
- Ajuste no rateio proporcional das despesas comuns às receitas de "mercado
interno" e "mercado externo"
- Ajustes de divergências entre LRE e as memórias de cálculo
- Glosas de compras para recebimento futuro, substituídas por compras para
industrialização originadas de encomenda para recebimento futuro: para a
autoridade fiscal, a teor da legislação de regência, a tomada de crédito somente
pode ocorrer quando da entrada da mercadoria no adquirente
- Glosas de aquisições de pessoas físicas para comercialização – crédito
presumido de atividades agroindustriais: inequívoca a possibilidade de
creditamento da Contribuição para o PIS/Pasep em relação às compras de pessoas
físicas (créditos presumidos de agroindústria), mas exclusivamente de bens e
serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes.
- Glosas de valores de encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado não
comprovados pelo sujeito passivo: glosados os valores não esclarecidos sem
preenchimento do código NCM e sem explicação ou esclarecimento acerca da
natureza do bem.
- Glosas de encargos insubsistentes de amortização de edificações e benfeitorias
em imóveis.
- Glosas de Notas Fiscais de Entrada que não se enquadram no conceito de
Insumo
Inconformada, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade,
argumentando, em síntese:
- A recorrente alega que as proporções encontradas pela autoridade fiscal para
determinar as receitas do mercado interno e externo são divergentes daquelas por
Fl. 5596
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.565 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13975.000177/2005-53

ela encontradas em razão de na soma das receitas do mercado interno ter incluído
indevidamente os valores referentes às receitas financeiras, outras receitas
operacionais e receitas de variações monetárias.
- Os arquivos digitais foram novamente gerados de acordo com o layout exigido
pela SRFB, os quais estão sendo entregues junto com esta manifestação de
inconformidade, e onde se pode constatar que as informações registradas
coincidem com os respectivos livros fiscais e com a memória de cálculo”.
- Operações de compra para recebimento futuro: a interessada entende que possui
direito a creditamento, pois as aquisições foram efetuadas através de contratos
firmados em leilões. Nessa situação a transferência de domínio ocorreria no exato
momento da compra, estando correto o procedimento de apurar o seu crédito no
exato momento em que os insumos são adquiridos, mediante o
faturamento/emissão de nota fiscal.
- A recorrente alega que as compras que foram efetuadas no CFOP 1.102 referem-
se a produtos que foram comprados para revenda e sua tributação ocorreu de
forma normal na saída, ou seja, as vendas foram tributadas à uma alíquota de
1,65% para o PIS. Aduz que o crédito da entrada do PIS é calculado pelo crédito
presumido, ou seja, 60% do valor da alíquota, e o débito na saída, quando há
venda, é o valor com alíquota integral. Esclarece que o produto comprado de
pessoa física tem apenas dois destinos: ou servirá com insumo para a produção ou
será destinado à comercialização. Conclui, então, que é equivocada a conclusão
externada pela autoridade fiscal, pois na sistemática da não cumulatividade, se o
produto na sua saída é tributado pelas alíquotas integrais, certo é admitir que por
ocasião da entrada desses mesmos produtos resulte o direito ao crédito.
- bens do ativo imobilizado : no período de fiscalização havia informado a
dificuldade que vinha encontrando para completar todas as informações,
especialmente em face do exíguo prazo para a resposta em oposição ao grande
número de itens que necessitavam da identificação e preenchimento do
correspondente NCM, inclusive pela falta de indicação do NCM em algumas
notas fiscais de venda. Acrescenta que grande parte dos itens não preenchidos
com o correspondente NCM deveriam ter sido acompanhados com "(*)", pois
assim como os que receberam este sinal, referem-se a despesas que acrescem o
custo de alguns itens do patrimônio
- defende que os valores que foram informados na Dacon referem-se aos imóveis
próprios utilizados no processo produtivo; traz demonstrativo em lista os bens,
com as respectivas taxas de depreciação e o montante dos créditos
correspondentes. Alega que ocorreu foi um erro de preenchimento da DACON
com a apropriação do crédito na linha 10, quando deveria ser na linha 9.
Entretanto, teria direito ao crédito, pois, conforme planilhas acostadas, suportou
os encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado
- Insumos: desconsiderar que peças de reposição para as máquinas envolvidas no
processo produtivo, serviços de jateamento e galvanização, material de limpeza,
combustíveis e roupas profissionais são empregados diretamente na produção de
Fl. 5597
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.565 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13975.000177/2005-53

bens por parte desta impugnante e, portanto, enquadram-se no conceito de
"insumos", gerando, assim, os créditos para dedução da contribuição.
Como mencionado linhas atrás, a DRF glosou divergências verificadas entre os
valores totais mensais, por Cfop, informados na memória de cálculo dos valores declarados no
Dacon e os registrados nos arquivos digitais contendo os lançamentos do Livro de Registro de
Entradas. A interessada contestou tal glosa alegando que houve equívoco na elaboração das
informações prestadas mas que as tais divergências, em verdade inexistiam, o que poderia ser
comprovado pelo demonstrativo anexo à manifestação de inconformidade. Diante disso, o
processo foi baixado em diligência para que a autoridade fiscal competente para a análise do
crédito.
Após, foi oportunizada nova Manifestação pela interessada em resposta à
Informação Fiscal, na qual alega, em linhas gerais, que o resultado da diligência foi no sentido de
que, partindo-se das premissas de que efetivamente existiram as operações que geraram os
créditos declarados nos Dacons, nada há para ser glosado. Ademais, manifesta-se no sentido de
que não merece ser acolhida a assertiva de não aceitação das informações que teriam sido
apresentadas extemporaneamente nos demonstrativos das contribuições.
Os argumentos foram parcialmente acolhidos pela 4a Turma da DRJ de
Florianópolis/SC, consoante acórdão assim ementado :
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
ANO-CALENDÁRIO: 2004
REGIME
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
DIREITO
DE
CRÉDITO.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE
É do contribuinte o ônus de demonstrar e comprovar ao Fisco a existência do crédito
utilizado por meio de desconto, restituição, ressarcimento ou compensação.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. APURAÇÃO DO CRÉDITO. DACON
A apuração dos créditos das Contribuições para o PIS e da Cofins, não cumulativas, é
realizada pelo contribuinte por meio do Dacon, não cabendo a autoridade tributária, em
sede do contencioso administrativo, assentir com a inclusão, na base de cálculo desses
créditos, de custos e despesas não informados ou incorretamente informados neste
demonstrativo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
ANO-CALENDÁRIO: 2004
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO.
As hipóteses de crédito no âmbito do regime não cumulativo de apuração da
contribuição para o PIS são somente as previstas na legislação de regência.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO.
No regime não cumulativo da contribuição para o PIS, somente são considerados como
insumos, para fins de creditamento de valores: os combustíveis e lubrificantes, as
matérias primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e quaisquer
outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função de sua aplicação direta na prestação de
Fl. 5598
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.565 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13975.000177/2005-53

serviços ou no processo produtivo de bens destinados à venda; e os serviços prestados
por pessoa jurídica, aplicados ou consumidos na prestação de serviços ou na produção
ou fabricação de bens destinados à venda.
REGIME
DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
APURAÇÃO
DE
CRÉDITOS
RELATIVOS A CUSTOS, DESPESAS E ENCARGOS COMUNS. RATEIO
PROPORCIONAL ENTRE AS RECEITAS.
No cálculo do rateio proporcional dos custos, despesas e encargos comuns entre as
receitas da pessoa jurídica, para fins de atribuição de créditos no âmbito da contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins, não cumulativas, (previsto no inciso II do parágrafo 8.o
do artigo 3.o, das Leis no 10.637/2002 e n.o 10.833/2003), na “receita bruta total”
devem ser incluídas todas as receitas da pessoa jurídica que estejam associadas ao
montante de custos, despesas e encargos comuns, e não aquelas que, por sua natureza,
não se caracterizem como tal.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO.
APURAÇÃO.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
A adoção do regime de competência na apuração da Contribuição para o PIS e dos
correspondentes créditos da não cumulatividade decorre da legislação tributária, sendo,
portanto, de observação obrigatória pelo contribuinte.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO
PRESUMIDO
DE
ATIVIDADE
AGROINDUSTRIAL. BENS PARA REVENDA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL.
O crédito presumido de atividades agroindustriais, tratado no art. 8o da Lei n°
10.925/2004, não prevê a geração de crédito em relação a bens adquiridos para
comercialização, mas expressamente limita sua geração a gastos com aquisição de bens
e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação
de bens ou produtos destinados à venda.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO
PRESUMIDO
DE
ATIVIDADE
AGROINDUSTRIAL. UTILIZAÇÃO.
O valor do crédito presumido previsto na Lei no 10.925/2004 somente pode ser utilizado
para deduzir da contribuição para o PIS apurada no regime de incidência não
cumulativa.
Ainda irresignada, a contribuinte interpôs o Recurso Voluntário, repisando os
argumentos de defesa e inovando no seguinte ponto:
- os cálculos para o ajuste das linhas do DACON foram feitos pela autoridade
fiscal e pela decisão recorrida considerando que os créditos informados pela
recorrente seriam PRESUMIDOS quando, na verdade, eram eles
ORDINÁRIOS. Após ter prestado as declarações no DACON, a recorrente teria
identificado equívoco por ela cometido na apuração das Contribuições para o PIS
e COFINS dos períodos fiscalizados, o que importou na incorreta identificação
dos créditos a serem compensados, os quais, porém, foram mantidos pela
autoridade lançadora, culminando com sua incorporação ao relatório de
verificação respectivo, determinando assim glosas indevidas de valores
aproveitados e o respectivo indeferimento de compensações realizadas
Fl. 5599
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.565 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13975.000177/2005-53

- não pode ser considerado intempestivo qualquer procedimento que vise a sanar
erro em peça fiscal, visto que a jurisprudência administrativa entende que o
princípio da verdade material é fundamento que deve triunfar a qualquer tempo
- as determinações contidas na Lei 10.925/04 dependiam de regulamentação, o
que, somente se deu em 2006, com a publicação da IN 636, posteriormente
revogada pela IN 660 que a substituiu
- embora a recorrente tenha asseverado em sua manifestação de inconformidade
que as compras por ela efetuadas no CFOP 1.102 poderiam se referir a produtos
adquiridos para revenda, tal afirmação serviu como subsídio para justificar que
ainda assim teria ela direito ao crédito, já que a tributação ocorria de forma normal
na saída. Acontece que, na verdade, as aquisições objeto do presente processo
administrativo não se destinaram à revenda, mas, sim, foram realizadas para
renovar o plantei de matrizes e reprodutores, logo, destinam-se à produção
própria.
Além do novo argumento no corpo do Recurso Voluntário, após a interposição,
foram juntadas novas petições, incluindo Laudo Técnico elaborado pela empresa de auditoria
KPMG, com o propósito de afirmar que parte dos créditos não seriam presumidos, mas de
natureza ordinária ou básico, nos termos do art. 3 0 , inciso II, das Leis n. 10.637/2002 e
10.833/2003.
É o relatório.
Voto
Conselheira Carolina Machado Freire Martins, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Havendo arguição de preliminares, passo à análise.
PRELIMINAR - DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO POR CERCEAMENTO DE
DEFESA — INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL
Cediço que de acordo com o inciso LV da Constituição Federal “aos litigantes, em
processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a
ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.
Sobre a ampla defesa, afirma a Recorrente:
Desta forma, a autoridade administrativa, ao indeferir o pedido formulado, violou o
direito à ampla defesa assegurado na Constituição Federal, posto que a justificativa
apresentada foi frontalmente contrária à legislação vigente que disciplina este tipo de
procedimento.
A prova pericial requerida é indispensável para a defesa da recorrente e, uma vez
formalmente requerida e preenchidos os requisitos de admissibilidade, não pode ser
Fl. 5600
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.565 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13975.000177/2005-53

indeferida pela autoridade administrativa, haja vista que a produção de tal prova é
direito que lhe é assegurado na lei.
(...)
Assim sendo, resta claro que a decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento de Florianópolis (SC) deve ser anulada, uma vez que, ao indeferir a
produção da prova pericial requerida, violou o princípio da ampla defesa consagrado
constitucionalmente, devendo ser oportunizado à recorrente a produção da prova
pericial requerida na manifestação de inconformidade.
As nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal são disciplinadas pelos
arts. 59 a 61 do Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.
Desse modo, somente serão declarados nulos os atos lavrados ou proferidos por
pessoa incompetente ou do qual resulte inequívoco cerceamento do direito de defesa à parte. Não
é, contudo, o caso dos autos.
Quanto ao pedido de produção de prova pericial, correta a DRJ em postular ser
desnecessária tal etapa, tendo em vista que há elementos nos autos que autorizam a prolação de
decisão sobre a controvérsia em análise, que diz respeito sobretudo à definição da norma
aplicável em relação ao crédito pleiteado, para estabelecer se faz jus ou não o contribuinte.
Ademais, trata-se de processo produtivo já conhecido por este Conselho dada a
quantidade de casos semelhantes, de modo que não há complexidade ou peculiaridade que
justifique a atuação de profissional com conhecimento técnico ou cientifico. Em verdade, as
discussões travadas nos autos poderiam ser esclarecidas através da juntada de documentos, ou
seja, os elementos probatórios poderiam ser trazidos aos autos pela própria parte, a evidenciar ser
possível dispensar tal prova.
Nesse contexto, não vislumbro prejuízo ao exercício do direito de defesa, exercido
em plenitude pela Recorrente, devidamente cientificada da decisão que homologou parcialmente
o crédito, contestada por meio de Manifestação de Inconformidade, momento no qual trouxe as
alegações e elementos de prova que julgou relevantes.
DA ORIGEM DOS CRÉDITOS PRESUMIDOS – JUNTADA DE LAUDO TÉCNICO
Inicialmente, cumpre registrar que a Recorrente, ao tempo dos fatos, era
constituída como sociedade anônima, que detinha como atividades principais:
Fl. 5601
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3401-002.565 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13975.000177/2005-53

a) compra e venda de suínos e bovinos vivos;
b) abate de suínos e bovinos;
c) industrialização e comercialização de produtos e subprodutos originados do
abate;
d) criação de suínos e bovinos;
e) produção de ração animal; e
f) parcerias com produtores rurais na produção suína, através de sistema de
integração.
No setor agroindustrial, dada a particularidade da atuação de pessoas físicas, não
sujeitas à tributação de PIS e Cofins, quando da aquisição de tais fornecedores nestas operações
não poderia haver transferência de créditos. Por essa razão, fez-se uma opção legislativa para
equiparar a carga tributária, concedendo-se o benefício do crédito presumido nas aquisições de
insumos feitas a pessoas físicas, com vistas a promover maior isonomia em relação aos
concorrentes pessoas jurídicas e minorar o desequilíbrio entre débitos e créditos.
A Lei n°. 10.925, de 2004, no seu artigo 8°, instituiu crédito presumido relativo a
insumos utilizados na produção de mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas em
capítulos e códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), destinadas a alimentação
humana ou animal. A lei instituiu um regime especial de tributação para que a pessoa jurídica
submetida ao regime de não cumulatividade, produtora demercadorias de origem animal ou
vegetal, tenha odireito de deduzir crédito presumido de insumos agropecuários . — que pode
corresponder até 60% do crédito ordinário.
No tocante à aquisição de pessoas jurídicas, o gozo do crédito presumido depende
da saída com suspensão, de modo que este fornecedor esteja em igualdade de condições, pois, à
semelhança da pessoa física, não haverá pagamento de tributo na venda, o que é concretizado
pela suspensão.
Assim, a operação na qual o produtor, seja pessoa física ou jurídica, fornece à
pessoa jurídica insumo de origem animal ou vegetal para produção de bens destinados à
alimentação humana ou animal, ensejará o direito ao crédito presumido.
Por pertinente, cumpre destacar a disciplina constante da IN SRF no 660/2006 que
dispôs sobre a suspensão da exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
incidentes sobre a venda de produtos agropecuários e sobre o crédito presumido decorrente
quando da aquisição desses produtos de pessoa jurídica, na forma dos arts. 8o, 9oe 15 da Lei
no10.925, de 2004:
Art. 7oSomente gera direito ao desconto de créditos presumidos na forma do art. 5oos
produtos agropecuários:
I - adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País com o benefício da suspensão da
exigibilidade das contribuições, na forma do art. 2o;
II - adquiridos de pessoa física residente no País; ou
Fl. 5602
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3401-002.565 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13975.000177/2005-53

III - recebidos de cooperado, pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no País.

Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis n os 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
§
1o
............................................................................
............................................................................
III pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária.
............................................................................
§ 6o Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em relação aos
produtos classificados no código 09.01 da NCM, o exercício cumulativo das atividades
de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e
sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados
pela classificação oficial.
§ 7o O disposto no § 6o deste artigo aplica-se também às cooperativas que exerçam as
atividades nele previstas." (NR)
"Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no
caso de venda:
I de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando efetuada por
pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso;
II de leite in natura, quando efetuada por pessoa jurídica mencionada no inciso II do §
1o do art. 8o desta Lei; e
III de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art. 8o desta
Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no inciso III do § 1o
do mencionado artigo.
§ 1o O disposto neste artigo:
I aplica-se somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa jurídica tributada com
base no lucro real; e
II não se aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas de que tratam os §§ 6o e 7o
do art. 8o desta Lei.
§ 2o A suspensão de que trata este artigo aplicar-se-á nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal SRF. (NR)
Fl. 5603
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3401-002.565 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13975.000177/2005-53

Conforme antecipado no relatório, já no recurso a Recorrente veio aos autos
suscitar suposto erro em razão do qual teria direito aos Créditos Normais ou Ordinários, em
valores inclusive acima do que foram imputados, erroneamente, como créditos presumidos:
Um dos Pontos que não foi devidamente esclarecido diz respeito ao CRÉDITO
PRESUMIDO DO SETOR AGROINDUSTRIAL nos termos da Lei 10.925/04. Valor
este que proporcionalizados pëlas saídas de exportação, foi aproveitado pelo
contribuinte para compensação com outros tributos.
No entender do e. Auditor não existe a possibilidade de compensação destes créditos,
direito que já foi levado a discussão na Manifestação de Inconformidade.
Esta conclusão, entretanto, não seria adotada pela referida autoridade se estes créditos
não fossem CRÉDITOS PRESUMIDOS, mas sim CRÉDITOS ORDINÁRIOS normais
como qualquer aquisição.
Vamos demonstrar adiante que o erro cometido pelo Contribuinte foi identicamente
assimilado pelo Auditor Fiscal, passando a fazer parte e impactando diretamente nos
valores levados a efeito no processo em referência, o que contraria o princípio da
verdade material.
Isso porque, segundo a Recorrente, determinadas vendas de suínos, bovinos e/ou
grãos por fornecedores pessoa jurídica não teriam ocorrido com a o benefício da suspensão da
exigibilidade das contribuições. Sobre a verificação realizada por empresa de auditoria
contratada, é de se destacar o seguinte trecho:
Nossos trabalhos compreenderam a verificação de 9.085 (nove mil oitenta e cinco)
notas fiscais relacionadas pela própria PAMPLONA, representativas de operações de
aquisição de suínos, bovinos e/ou grãos efetuadas pela empresa no período de agosto de
2004 a dezembro de 2005.
Conforme já comentado anteriormente, nossos trabalhos tiveram como objetivo a
verificação da existência, ou não, de informações complementares a estas notas fiscais
que fizessem referência no sentido de que a venda de suínos, bovinos e/ou grãos, dos
fornecedores à PAMPLONA, tivesse ocorrido com suspensão do pagamento de PIS e
COFINS por parte dos fornecedores. (g.n)
Desse modo, em virtude da não aplicação da suspensão, prevista no art. 9o da Lei
no 10.925/2004, entre agosto de 2004 e março de 2006, as aquisições nesse período estariam
sujeitas ao pagamento das contribuições, tendo em vista que a suspensão estava condicionada à
regulamentação da matéria pela SRFB, o que só ocorreu com a publicação da IN SRF no 636, em
4 de abril de 2006. O equívoco seria decorrente da não utilização do crédito integral a que faria
jus, nos termos do art. 3o da Lei no 10.637/2002, valendo-se do crédito presumido, naturalmente
menor, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004:
É de se ressaltar que em relação ao resultado da verificação, restou reconhecido
que foram analisadas apenas notas fiscais emitidas por pessoas jurídicas:
Fl. 5604
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3401-002.565 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13975.000177/2005-53

Necessário pontuar ainda que chegaram para minha relatoria 10 (dez) processos
do mesmo contribuinte, todos pautados para a mesma sessão. Alguns processos são semelhantes,
outros não, destoando por exemplo na periodicidade e no tipo de glosa. Nada obstante as
diferenças, a mesma petição e laudo técnico foram juntados em todos os processos.
A respeito da matéria, verifica-se precedente favorável no sentido de que a
regulamentação prevista no artigo 9o da Lei no 10.925/2004 só ocorreu com a edição da Instrução
Normativa SRF no 636, de 24 de março de 2006, posteriormente derrogada pela Instrução
Normativa SRF no 660, de 17 de julho de 2006, tendo sido publicado o Ato Declaratório
Interpretativo no 15, de 22 de dezembro de 2015, dispondo, entre outras coisas, sobre o crédito
presumido de que trata o artigo 8o, da Lei no 10.925/2004:
(...) apesar de as normas originárias referentes à suspensão e ao crédito presumido,
artigos 8o e 9o, produzirem efeitos a partir de 1o de agosto de 2004 e as alterações
promovidas nesses artigos, a partir de 30.12.2004, existia uma pendência regulamentar;
norma esta a ser emitida pela SRF, que não o fez logo em seguida à edição das Leis,
mas cerca de dois anos depois, já em 2006.
Trata-se do Acórdão no 3301002.653 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, de
relatoria da Conselheira Mônica Elisa de Lima, julgado na Sessão de 20 de março de 2015:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
LEI No 10.925/2004. ARTIGOS 8o E 9o. SAÍDAS COM SUSPENSÃO DE COFINS.
RETIFICAÇÃO DE DACON E DCTF.
De acordo com decisões reiteradas da Administração da SRF, no período entre o início
da produção de efeitos do art. 8o da Lei no 10.925/2004 (01/08/2004) e da publicação da
IN SRF no 636/2006 (04/04/2006), podem ser descontados créditos integrais relativos
aos produtos adquiridos de pessoas jurídicas e de cooperativas de produção
agropecuária e que correspondam às hipóteses de crédito do art. 3o das Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003. Soluções de Consulta que se estendem a terceiros, a teor do
artigo 9o da Instrução Normativa RFB 1.434, de 30 de dezembro de 2013.
Nesse contexto, em consonância com os Princípios da Verdade Material e do
Formalismo Moderado, entende-se possível admitir a apresentação de novos documentos, a
serem verificados pela administração, por entender-se não ter havido desídia do contribuinte,
tratando-se de de documentação essencial à adequada instrução processual.
Fl. 5605
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3401-002.565 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13975.000177/2005-53

Favorável à juntada de documentos, cita-se a Resolução no 3402-002.532 – 3a
Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, de lavra do Conselheiro Sílvio Rennan
do Nascimento Almeida, julgado na Sessão de 20 de junho de 2020:
Desta feita, entendo que deve ser relativizada, especialmente para tais casos (onde
ausente fase instrutória anterior à emissão do Despacho Decisório), a preclusão
administrativa prevista no Decreto no 70.235/72, atendendo inclusive ao previsto no art.
38 da Lei no 9.784/991 , genérica para os processos no âmbito da administração pública
federal.
Portanto, tendo em vista a juntada de documentos buscando a comprovação de seu
direito creditório, entendo que cabe à administração verificar as provas apresentadas,
bem como produzir outras necessárias para apreciação específica do crédito ora em
discussão, conferindo máxima abrangência aos princípios processuais já conhecidos.
Isto posto, entendo que o conteúdo do Laudo Técnico apresentado pode afetar o
direito debatido nos presentes autos, sobretudo em relação ao valor do direito creditório ,
entendo que no momento não é possível formar um convencimento para o justo julgamento do
presente recurso.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, VOTO por converter o presente julgamento em diligência para
que a unidade preparadora:
(1) aprecie os documentos juntados aos autos, sem prejuízo da realização de
intimação para solicitação de outros documentos necessários para a apreciação do
alegado pela Recorrente, e elabore, ao final, Relatório de Diligência conclusivo,
destacando: (a) se as operações registradas nas Notas Fiscais acostadas ao Laudo
Técnico foram objeto de glosa nos presentes autos, afetando o direito creditório
em discussão; (b) em caso positivo, se as aquisições registradas estavam com a
exigibilidade das contribuições suspensa, concluindo se o crédito apurado é, de
fato, presumido ou ordinário.
(2) após a elaboração do Relatório de Diligência, dê ciência ao contribuinte,
conferindo-lhe prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, retornando os autos ao
CARF para julgamento após o prazo concedido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins

Fl. 5606
DF CARF MF
Original